Tribunal: STF
Processo: RE 465353
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-18
Data de publicação: 2010-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS 
   DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA 
   PÚBLICA NÃO EMBARGADA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. 
   CARACTERIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE
   DIVERGÊNCIA: DECISÃO EMBARGADA NO MESMO SENTIDO DO ENTENDIMENTO DO 
   PLENÁRIO. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.